Tribunal: TJSP
Processo: 1034120-25.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada contradição, pois o resultado do julgamento não estaria alinhado com a prova documental colacionada aos autos demonstrando encontrar-se o embargante assistido pelo Sindicato corréu, estando sob a égide do Estatuto que prevê o desconto de 15% a título de honorários

Ementa:

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada contradição, pois o resultado do julgamento não estaria alinhado com a prova documental colacionada aos autos demonstrando encontrar-se o embargante assistido pelo Sindicato corréu, estando sob a égide do Estatuto que prevê o desconto de 15% a título de honorários advocatícios contratuais. Inexistência. Acórdão claro ao afirmar que o embargante não ostentava mais a condição de associado, tampouco fazia jus ao período de graça previsto no Estatuto, já que referida cláusula visa proteger associados que perderam seus empregos e não àqueles que aderiram ao plano de demissão voluntária.Questões já suscitadas em recursos interpostos pela embargante e devidamente deliberadas por esta Corte.
EMBARGOS REJEITADOS, com aplicação de multa.